Tribunal: TJPA
Processo: 0800334-03.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800334-03.2022.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JOSE RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800334-03.2022.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO: JOSE RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ANULAÇÃO PARCIAL DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado e condenou ao pagamento de danos morais e restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, além de custas e honorários. Alegação de ausência de contratação e descontos indevidos em benefício previdenciário recebido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há prova válida da contratação dos empréstimos impugnados;

(ii) saber se configurado o dano moral e se o valor fixado é proporcional;

(iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e qual índice de correção deve incidir sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a regularidade dos contratos de empréstimos nºs 802515645 e 811614170, inexistindo falha na contratação ou na prestação do serviço.

4. Ausente, contudo, prova de contratação do empréstimo nº 815290984, o que configura falha na prestação do serviço e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Configurado o dano moral, em razão do desconto indevido em benefício previdenciário do autor, sendo, contudo, excessivo o valor arbitrado em R$ 10.000,00. Redução para R$ 5.000,00, por se mostrar proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

6. Correção monetária e juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ.

7. A quantidade de parcelas descontadas deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para (i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) reconhecer a validade dos contratos nºs 802515645 e 811614170; e (iii) determinar a apuração do montante referente à devolução em dobro de valores descontados indevidamente, em sede de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de empréstimo consignado devidamente comprovada pela instituição financeira, afastando-se a nulidade.

2. Configura dano moral o desconto de valores de contrato não celebrado, especialmente quando incidente sobre benefício previdenciário, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo.

3. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível na ausência de engano justificável, nos termos do CDC.

4. A taxa SELIC deve ser aplicada na atualização dos valores devidos a título de indenização, conforme art. 406 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, objetivando a reforma da sentença de id. 20901082, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 20900957) que a parte autora é titular de conta na instituição bancária requerida, onde recebe Benefício Previdenciário e, foram realizados indevidamente três empréstimos consignados, sem o seu consentimento, reduzindo o seu benefício que recebe do INSS, sendo eles: Contrato n° 815290984 no valor de R$ 9068,43;
Contrato
n° 802515465 no valor de R$ 7.664,07 e; Contrato nº 811614170 no valor de

R$7699,46.

Afirma que já celebrou contrato de empréstimo na modalidade empréstimo consignado, e por assim ter agido, acredita que sua digital tenha sido usada indevidamente na efetivação de diversos outros empréstimos bancários sem a
anuência, conhecimento e vontade do idoso.

Em sentença (Id. 20901082), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos três contratos reclamados e, condenar o Banco a restituir em dobro as 40 parcelas descontadas do empréstimo número 815290984 (R$ 17.376,00); 71 parcelas do empréstimo número 802515465 (R$ 30.842,40) e; 34 parcelas do empréstimo número 811614170 (R$ 14.769,60), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Instituição Bancária interpôs recurso de apelação no id. 20901087, onde em apertada síntese, alega que o Apelado tinha total consciência dos empréstimos impugnados, bem como que, o contrato n. 802515465, foi liquidado em razão do refinanciamento realizado pelo segundo contrato impugnado pelo autor, o contrato n. 811614170.

Afirma que o contrato n. 802515465 teve 52 descontos e não 71 descontos e o contrato n. 811614170 teve 20 descontos e não 34 descontos como consta na sentença. Já com relação ao contrato n. 815290984 ele encontra-se baixado e teve somente 16 descontos e não 40 descontos como consta na sentença.

Defende que a parte apelada não comprovou a ocorrência de qualquer outra situação passível de configurar dano moral, principalmente no valor exorbitante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alterando-se ainda o termo inicial dos juros do dano moral, pois está dissonante da atual jurisprudência do STJ, que determina que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da
sentença que determinou o valor da indenização.

Aduz ainda que a sentença também deve ser reformada para que seja determinado que a correção e o juros seja pelo INPC, e não pela taxa SELIC como fixado, uma vez que, não há disposição legal quanto a definição da aplicação pela taxa Selic quanto a condenações cíveis.

Ao final, pugna pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais, bem como, o afastamento da devolução em dobro dos valores descontados e da taxa Selic na atualização da condenação.

Contrarrazões ofertadas no Id. 20901093 refutando os argumentos apresentados na apelação da demandada.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência dos contratos discutidos nos autos e, condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em danos morais fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente da conta do autor.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

No que tange a prejudicial de prescrição, em se tratando de ação de repetição do indébito, corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do recorrido.

Deste modo, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada.

Quanto aos danos materiais, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, uma vez que a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado de nº 811614170, através do documento juntado no id. 20901066.

Note-se que o referido contrato faz alusão ao empréstimo anterior de nº 802515645, o qual teria sido refinanciado e o saldo credor de R$ 4.053,28 disponibilizado na conta bancária do autor.

Em réplica (id. 20901072), o autor se limitou a questionar os aspectos formais da contratação, tais como: a ausência de qualificação das testemunhas bem como a necessidade de procuração publica por tratar-se de pessoa analfabeta, deixando de demonstrar que não obteve o benéfico econômico creditado em sua conta bancária, o que poderia facilmente comprovar com um simples extrato bancário.

De modo que entendo que a instituição bancária se desincumbiu do ônus de comprovar a validade dos contratos números 802515645 e 811614170.

Por outro lado, deixou de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo nº 815290984 e, de seu benefício econômico, uma vez que sequer trouxe o contrato celebrado com a parte autora ou comprovou ter realizado o crédito em favor do autor.

Logo, a cobrança e transferência de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente da conta bancária da demandante, sem qualquer instrumento contratual para embasá-los, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Em relação a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, a restituição dos valores descontados indevidamente, deve ser feita em dobro, cabendo a parte autora comprovar quais foram as parcelas pagas indevidamente, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em relação a quantidade de parcelas do empréstimo número 815290984, descontadas na conta do autor, tenho que deverá ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença, cabendo a parte autora comprovar quais e quantas parcelas foram efetivamente descontadas de sua conta bancária, em relação ao referido empréstimo.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao réu recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Por fim, no que tange a incidência da taxa Selic, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, BEM COMO, PARA RECONHECER A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRESTIMOS NÚMEROS 802515645 e 811614170. ALÉM DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DANO MATERIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

No que tange a restituição dos descontos indevidos, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025